Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REVISÃO DO JULGAMENTO. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. ART. 926 DO CPC.
I – O diploma de licenciatura em Pedagogia, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e que preenche a carga horária prevista na Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019 é documento idôneo para autorizar a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
II – Ressalvado o entendimento da Relatora e revisto o julgamento com o objetivo de unificar a jurisprudência e observar a disciplina do art. 926 do CPC.
III – Embargos de declaração acolhidos para sanar vícios no julgamento.
IV – Embargos de declaração conhecidos e providos.